Tribunal: TRF3
Processo: 5002298-24.2020.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
121/775)

5002298-24.2020.4.03.6121

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002298-24.2020.4.03.6121

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: DSI DROGARIA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ GUSTAVO DA SILVA - SP298609-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TANIA CARLA GALDINO - SP266634-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NATALIA DE CAMARGO LAZARINI - SP301362-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. TEMA 1244 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Apelação interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu execução fiscal, declarando a nulidade de multa administrativa fixada com base no art. 24 da Lei n. 3.820/1960, em valor estipulado conforme o art. 1o da Lei n. 5.724/1971.

- O acórdão anteriormente proferido reconheceu a inconstitucionalidade da fixação da multa em múltiplos de salários mínimos e determinou a aplicação do efeito repristinatório, com base no art. 24, parágrafo único, da Lei no 3.820/1960.

- Os autos retornaram para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1244.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, à luz do art. 7o, IV, da Constituição Federal, bem como se é caso de retratação do acórdão anteriormente proferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1244 sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo não viola o art. 7o, IV, da Constituição Federal.

- O acórdão anteriormente proferido adotou entendimento em sentido diverso, ao reconhecer a inconstitucionalidade da base de cálculo da multa administrativa.

- Diante da orientação vinculante firmada pelo STF, impõe-se a retratação do julgado, com o reconhecimento da constitucionalidade da fixação da multa em múltiplos do salário mínimo.

- Mantém-se, assim, a validade da cobrança da multa administrativa nos termos em que exigida na execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO

- Juízo de retratação positivo para dar provimento à apelação do CRF.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, IV; CPC, art. 1.040, II e 85, §11; Lei n. 3.820/1960, art. 24; Lei n. 5.724/1971, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1244/RG.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002298-24.2020.4.03.6121

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ GUSTAVO DA SILVA - SP298609-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TANIA CARLA GALDINO - SP266634-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NATALIA DE CAMARGO LAZARINI - SP301362-A

APELADO: DSI DROGARIA LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de autos vindos da C. Vice-Presidência desta Corte para fins de eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, com vistas à adequação do acórdão à tese fixada no Tema 1244/STF ("A fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo não viola o disposto no art. 7o, IV, da Constituição Federal”).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

O acórdão ora submetido à retratação restou assim ementado (ID 335496722):

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS FIXADAS EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM BASE NA REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 24 DA LEI No 3.820/1960. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

- Apelação interposta pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de multas administrativas, reconhecendo a nulidade e a inexigibilidade dos títulos executivos com fundamento na inconstitucionalidade da vinculação das multas ao salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de exigência de multa administrativa imposta pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, com base no artigo 24, parágrafo único, da Lei n. 3.820/1960, conforme valores definidos no artigo 1o da Lei n. 5.724/1971, com fixação em múltiplos de salários mínimos, à luz do disposto no artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inconstitucionalidade da vinculação do valor de multas administrativas ao salário mínimo, conforme previsto no artigo 1o da Lei no 5.724/1971, por violação ao artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal.

- A declaração de inconstitucionalidade da norma implica a incidência do efeito repristinatório, com o restabelecimento da redação original do artigo 24, parágrafo único, da Lei n. 3.820/1960, que fixava as multas entre Cr$ 500,00 e Cr$ 5.000,00.

- Os valores originários devem ser convertidos para a moeda vigente e atualizados monetariamente, possibilitando o prosseguimento da execução fiscal.

- O provimento parcial do recurso autoriza a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte excipiente, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

- Apelação parcialmente provida para reconhecer a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal com a cobrança das multas nos valores previstos no parágrafo único do artigo 24 da Lei n. 3.820/1960, convertidos e atualizados. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, IV; CPC, arts. 485, IV, 803, I, e 85, §§ 2o e 3o; Lei n. 3.820/1960, art. 24, parágrafo único; Lei n. 5.724/1971.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1354512 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023; RE 1364310 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/06/2022; RE 1363922 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/05/2022; ARE 1255399 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28/06/2021; TRF3, ApCiv 5009042-15.2022.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, 3a Turma, j. 23/10/2023; ApCiv 5018647-84.2018.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, 3a Turma, j. 20/10/2023; ApelRemNec 5035486-37.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 3a Turma, j. 09/12/2022.

No julgamento do Tema 1244, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica: “A fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo não viola o disposto no art. 7o, IV, da Constituição Federal”.

Como se verifica, o acórdão proferido por esta E. Terceira Turma decidiu pela inconstitucionalidade da multa administrativa fixada em múltiplos de salários mínimos, de modo que divergiu da tese consolidada no paradigma do Supremo Tribunal Federal, no sentido da compatibilidade com o disposto no artigo 7o, IV, da Constituição Federal.

Assim, impõe-se o provimento da apelação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, para afastar a extinção da execução fiscal.

Ante o exposto, em juízo de retratação positivo, voto por dar provimento à apelação do exequente.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. TEMA 1244 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Apelação interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu execução fiscal, declarando a nulidade de multa administrativa fixada com base no art. 24 da Lei n. 3.820/1960, em valor estipulado conforme o art. 1o da Lei n. 5.724/1971.

- O acórdão anteriormente proferido reconheceu a inconstitucionalidade da fixação da multa em múltiplos de salários mínimos e determinou a aplicação do efeito repristinatório, com base no art. 24, parágrafo único, da Lei no 3.820/1960.

- Os autos retornaram para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1244.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, à luz do art. 7o, IV, da Constituição Federal, bem como se é caso de retratação do acórdão anteriormente proferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1244 sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo não viola o art. 7o, IV, da Constituição Federal.

- O acórdão anteriormente proferido adotou entendimento em sentido diverso, ao reconhecer a inconstitucionalidade da base de cálculo da multa administrativa.

- Diante da orientação vinculante firmada pelo STF, impõe-se a retratação do julgado, com o reconhecimento da constitucionalidade da fixação da multa em múltiplos do salário mínimo.

- Mantém-se, assim, a validade da cobrança da multa administrativa nos termos em que exigida na execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO

- Juízo de retratação positivo para dar provimento à apelação do CRF.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, IV; CPC, art. 1.040, II e 85, §11; Lei n. 3.820/1960, art. 24; Lei n. 5.724/1971, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1244/RG.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, em juízo de retratação positivo, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão